Tribunal: TJMT
Processo: 0001320-61.2017.8.11.0017
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001320-61.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOEL ALVES LUZ - CPF: 035.838.001-41 (APELANTE), ROGERIO LEMES DE JESUS - CPF: 041.286.601-32 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO IRREGULAR. PROVAS FRÁGEIS E CONTRADITÓRIAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. RECURSO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por Joel Alves Luz contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, que o condenou
à pena de
5 anos e 4 meses de reclusão, além de 13 dias-multa, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo (art. 157, § 2o, I, do Código Penal). A defesa requereu a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para furto simples.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório apresentado é suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática de roubo majorado, especialmente diante das inconsistências no reconhecimento do réu e da ausência de provas materiais do delito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reconhecimento do réu baseia-se exclusivamente em procedimento fotográfico realizado na fase inquisitorial, desprovido das
formalidades previstas no art. 226 do CPP e sem qualquer confirmação em juízo, sendo, portanto, insuficiente para sustentar a autoria.

A vítima afirmou em juízo que reconheceu o autor
“mais pelo boné e pelo tamanho, porque o rosto mesmo quase não vi”,
revelando comprometimento significativo na percepção da fisionomia do agente, o que invalida a certeza da identificação.

Houve contradições relevantes nas descrições dadas pela vítima sobre as vestimentas do suposto autor, o que demonstra insegurança perceptiva e fragilidade da memória do fato.

As características físicas atribuídas ao autor do delito são genéricas e comuns, incapazes de individualizar com precisão o acusado, conforme exigido pela técnica probatória.

Os policiais ouvidos não confirmaram, com segurança, qualquer diligência relacionada ao reconhecimento do réu, sendo que um deles sequer o conhecia, o que desmonta a base fática do ato de identificação.

Não foram produzidas provas materiais do delito, como apreensão de valores ou arma utilizada, tampouco imagens do crime ou testemunhos presenciais confiáveis.

A sentença de primeiro grau incorreu em erro material ao considerar o réu como
“confesso”,
quando, na verdade, ele jamais confessou os fatos e nem sequer foi interrogado em juízo, por estar revel.

O princípio

in dubio pro reo
impõe a absolvição do acusado quando as provas forem frágeis, contraditórias ou insuficientes para sustentar um juízo de certeza sobre a autoria delitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

O reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades legais e não confirmado em juízo é insuficiente, por si só, para fundamentar condenação penal.

Descrições genéricas e contraditórias da vítima, sem elementos objetivos de corroboração, inviabilizam a formação de juízo seguro quanto à autoria delitiva.

A ausência de prova material e a inexistência de confissão do réu impõem a aplicação do princípio do in dubio
pro
reo e consequente absolvição.

Não se admite desclassificação da conduta penal sem certeza mínima da participação do réu no fato típico.

Dispositivos relevantes citados
:
CP, art. 157, § 2o, I; CPP,
arts
. 155, 226 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, HC 255509
AgR
/SP, Rel. Min. Nunes Marques, j. 26.09.2025; STJ, REsp 2.118.088/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior,
DJen
03.11.2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0001320-61.2017.8.11.0017

APELANTE: JOEL ALVES LUZ

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R

E

L

A

T

Ó

R

I

O

Trata-se de recurso de
a
pelação
c
riminal

interposto por

JOEL ALVES LUZ
,

contra a sentença proferida pelo
J
uízo
da
2
a Vara
da Comarca
de
São Félix do Araguaia
/MT
,
nos
autos da ação penal

no

0001320-61.2017.8.11.0017

(
PJe
)
,
que
o condenou pelo crime de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo
(
art. 157, § 2o, I, do Código Penal
)
, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias
-
multa, em regime inicial semiaberto
(ID 322983876
)
.

Nas razões recursais, a Defesa sustenta a insuficiência de provas para a condenação, requerendo, por conseguinte, a absolvição do acusado, com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta imputada, de roubo majorado para furto simples. (ID 322983883
)

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito,
não apresentou contrarrazões, embora intimado
.
(ID 322983885
)

A
2
9
a Procuradoria de Justiça, apontou para o prov
imento
da pretensão recursal
“para absolver o apelante, por insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP)”

(Exm
o
. Sr. Dr.
Almir Tadeu de Arruda Guimarães
– ID 327645886).

Relatado o feito.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a denúncia que:

“(...) no dia 03 (três) de outubro de 2017 (dois mil e dezessete), por volta das 22h, nesta cidade, o denunciado, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo à pessoa da vítima Sr. Rogério Lemes de Jesus, subtraiu para si a quantia de R$ 1.550,00 (mil e quinhentos e cinquenta reais) em espécie.

Segundo restou apurado, na data dos fatos o ofendido, frentista do posto de combustível
Ceconello
& Cia Ltda (Nosso Posto), preparava-se para fechar o estabelecimento, tendo ido confirmar fechamento da porta dos fundos, quando, então, ao retornar, foi abordado por um indivíduo, o qual pediu uma informação, e, após aproximar-se mais, sacou uma arma de fogo e anunciou o assalto, exigindo dinheiro.

O ofendido, então, entregou ao imputado um envelope contendo apenas R$ 50,00 (cinquenta reais), mas este, ao passo que engatilhava a arma, exigiu todo o dinheiro que houvesse no caixa, ao que a vítima pegou outro envelope, contendo R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) e o entregou ao imputado, o qual afastou-se, deixando o local.

Diante das características informadas pelo ofendido, e tomando conhecimento de que apenas três dias antes do fato o denunciado havia chegado a esta cidade, os investigadores procederam ao reconhecimento através de fotografia, ao que a vítima, sem titubear, apontou a fotografia do imputado como sendo do indivíduo que o roubou.

A prova da materialidade do crime atribuído ao denunciado, diante da ausência de apreensão de qualquer valor, ressurge confirmada pelo boletim de ocorrência de fls. 04/05 do IP.

Quanto aos indícios de autoria, restaram suficientemente provados, diante do reconhecimento pela vítima, bem assim da testemunha que presenciou a chegada do denunciado nesta cidade próximo da data dos fatos.

Destarte, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia JOEL ALVES LUZ, v. “
Joelzinho
”, como incurso no art. 157, § 2o, inciso I (emprego de arma) do Código Penal (...)
”.

(ID 322983860
)

Após a regular instrução criminal, julgou-se procedente a pretensão acusatória, resultando na condenação nos termos já delineados, cenário contra o qual se insurge o apelante.

Passo, pois, à análise do recurso, cuja controvérsia nuclear recai sobre a suficiência da prova de autoria e a higidez dos atos de reconhecimento que, na espécie, mostram-se francamente insuficientes para sustentar o decreto condenatório.

A sentença, embora revestida de aparente rigor formal, repousa sobre premissas probatórias que não resistem a exame minucioso, pois se sustenta quase exclusivamente em reconhecimento fotográfico frágil, contraditório e desprovido de qualquer corroboração judicializada, além de atribuir indevidamente ao réu uma inexistente confissão.

A narrativa delineada nos autos revela que a imputação da autoria ao apelante derivou de procedimento inquisitorial, desprovido de cautelas, no qual a vítima, Rogério Lemes de Jesus, limitou-se a identificar o suposto autor com base em elementos periféricos e não em traços fisionômicos aptos à individualização.

Em juízo, quando instado a esclarecer os contornos visuais da identificação, o ofendido afirmou que reconheceu o agente “
mais pelo boné e pelo tamanho, porque o rosto mesmo quase não vi”
(Relatório de Mídias – ID 322983870), o que revela, de forma inequívoca, que sua percepção do rosto do autor era substancialmente comprometida.

Em termos probatórios, trata-se de elemento de alta relevância, pois o reconhecimento que não se ancora minimamente em percepções faciais é, por definição, incapaz de gerar certeza positiva de autoria.

As contradições relativas à vestimenta do assaltante são igualmente eloquentes.

Na Delegacia, a vítima descreveu o autor como utilizando
“camisa branca e boné marrom claro”
(ID 322983860).

Em juízo, entretanto, a narrativa transformou-se em
“boné e cor de calça jeans e camiseta amarela listrada”.

A mudança na descrição cromática e estilística, de calça marrom claro para jeans e de camisa branca para camiseta amarela listrada, não configura mero lapso periférico, mas sim alteração qualitativa da memória, reveladora de insegurança perceptiva desde o início.

Essa instabilidade narrativa, especialmente em contexto de estresse e baixa luminosidade, compromete a credibilidade do reconhecimento realizado e inviabiliza qualquer juízo seguro quanto à autoria.

De igual forma, as características físicas atribuídas ao suposto agente são genéricas e incapazes de individualizar qualquer pessoa:
“altura mediana, moreno, usava boné”
, posteriormente substituídas por
“moreno, maxilar arredondado”.

Tr
ata-se
de atributos amplamente comuns a significativa parcela da população masculina brasileira, insuficientes para atribuir identidade específica.

O reconhecimento decorrente de tais descrições imprecisas não resiste ao crivo da técnica criminalística nem ao padrão mínimo de segurança exigido pela jurisprudência.

A fragilidade do reconhecimento é agravada pelo fato de que o procedimento adotado no âmbito inquisitorial não observou as exigências do art. 226 do Código de Processo Penal.

A despeito do Supremo Tribunal Federal ter mitigado, em parte, a nulidade do reconhecimento meramente fotográfico, condiciona tal flexibilização à existência de outros elementos de confirmação colhidos em juízo.

Aqui, tais elementos são inexistentes.

Nenhuma testemunha presenciou os fatos de forma suficiente para corroborar a identificação; não se recuperaram valores; a arma supostamente utilizada não foi localizada; não há imagens de circuito interno; tampouco se delineou, com coerência, a rota de fuga. Em síntese: não há prova autônoma capaz de sustentar a imputação.

Com efeito:

“o reconhecimento fotográfico realizado sem observância das formalidades previstas no art.226doCPPpode ser admitido e valorado como prova desde que amparado em outros elementos capazes de sustentar a autoria do delito”.
(STF, HC 255509
AgR
/SP
,
Relator(a): Min.
Nunes Marques
,
Publicação: 26/09/2025
)

Soma-se a esse quadro
,
a desconstrução da origem da narrativa policial.

O policial militar Antônio Jardim, mencionado na fase investigativa como aquele que teria identificado o réu e apresentado sua fotografia à vítima, declarou em juízo não conhecer o acusado, tampouco ter participado de qualquer diligência relacionada ao fato.

A contradição é cabal: a base fática do reconhecimento colapsa, desautorizando a conclusão firmada na sentença de primeiro grau.

Amparar a autoria em um ato cuja própria origem foi negada pelo suposto protagonista equivale a admitir prova com contornos de ficção processual, incompatível com os princípios da verdade real e do devido processo legal.

O
segundo
policial ouvido, Marcos Antônio Arruda, limitou-se a declarações de referência -
“foi por alto”,

“se não me engano”
- que não agregam valor probatório concreto e nem atestam formalidade ou rigor no ato de reconhecimento.

O
conjunto, longe de consolidar convicção, evidencia a precariedade do procedimento investigativo.

A precariedade da prova culmina no grave equívoco da sentença ao afirmar que o réu seria
“confesso”
, aplicando, inclusive, a atenuante da confissão espontânea.

O réu jamais confessou os fatos, negou-os na fase inquisitorial e sequer foi interrogado em juízo, por estar revel.

Tal equívoco, além de comprometer a credibilidade do raciocínio judicial, viola o art. 155 do CPP ao permitir que o julgador se valha de presunção fática inexistente para construir juízo de culpabilidade.

A confissão, instituto de alta relevância jurídico-probatória, não pode ser presumida ou fabricada a partir de silêncio processual.

Trata-se de erro material grave.

Sob o prisma constitucional, a presunção de inocência impõe que a imputação penal somente se legitime quando as provas forem firmes, seguras e convergentes.

A mera possibilidade, a suspeita, a probabilidade ou a narrativa dúbia não se convertem em certeza jurídica.

A dúvida, quando objetivamente constatável, não é indulgência: é obrigação de absolver.

O devido processo penal não admite condenações lastreadas em indícios frágeis, percepções falhas ou suposições construídas sobre lacunas.

É precisamente essa a moldura probatória que se revela no caso: a vítima não viu o rosto do autor; as descrições mudaram qualitativamente; as características físicas são genéricas; os depoimentos policiais são contraditórios ou imprecisos; não há prova material; e a sentença baseou-se, indevidamente, em confissão inexistente.

Diante desse quadro, a dúvida que se impõe não é de ordem subjetiva, mas objetiva, decorrente da fragilidade estrutural do conjunto probatório e, por isso, suficiente para afastar a confirmação da condenação.

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com a melhor doutrina, tem reafirmado que
“na hipótese de dúvida razoável acerca da autoria delitiva, deve-se absolver o acusado, segundo o princípio consagrado do in dubio pro reo”
(REsp 2.118.088/SP, Ministro Sebastião Reis Júnior,
DJen
03/11/2025).

Assim, à luz do art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição é medida impositiva. Não há espaço para desclassificação, pois esta pressupõe
certeza mínima da participação do réu no núcleo do tipo penal. Ausente essa certeza, resta inviável qualquer solução intermediária.

A
nte o exposto, conhecida a pretensão de reexame e, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO
PROVIDO
, em consonância com o parecer ministerial,
para
ABSOLVER

Joel Alves Luz
da imputação prevista no artigo

157, § 2o, I, do Código Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025